Tribunal: STF
Processo: AI 208932
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGREGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA SUPERVENIÊNCIA DAS NORMAS
ESTADUAIS. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL AGREGADO PELA DECISÃO
RECORRIDA. CORRELAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES EXTINTAS E OS NOVOS
CARGOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.              A vantagem pessoal, regularmente apostilada pelo
exercício do cargo em comissão, incorpora-se ao patrimônio do
servidor, não podendo o percentual agregado ser suprimido sob
pena de ofensa ao direito adquirido.
2.              Correlação entre as novas funções e as anteriormente
exercidas. Pretensão afastada pela Corte de origem, que somente
assegurou ao servidor a manutenção dos percentuais agregados na
forma da lei revogada, mas indeferiu a utilização dos valores
das novas funções como base de cálculo.
                Agravo regimental a que se nega provimento.